Tribunal: TJDFT
Processo: 0719895-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. BASE DE CÁLCULO DA OBRIGAÇÃO. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. VERBAS QUE COMPÕEM A REMUNERAÇÃO DO RÉU OBTIDAS A QUALQUER TÍTULO. VERBAS INDENIZATÓRIAS. ABRANGÊNCIA. ALIMENTANTE SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ARTIGO 68, LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011. RESTRIÇÃO DA ABRANGÊNCIA DO DISPOSITIVO SENTENCIAL. MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO EM APELAÇÃO. Cabível o agravo de instrumento interposto, nos termos do parágrafo único, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso. Não obstante haja entendimento jurisprudencial majoritário no sentido de excluir as verbas de natureza indenizatória da base de cálculo da prestação alimentícia, não pode tal entendimento ser aplicado ao caso em espécie, porquanto a sentença consignou expressamente que os alimentos a serem pagos pelo agravante deveriam incidir sobre as verbas que compõem a remuneração do réu obtidas a qualquer título, o que inclui as verbas indenizatórias. No que tange à interpretação do conceito de remuneração, o agravante não se submete às normas da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), por ter sido comprovado nos autos que ele ocupa cargo público distrital, submetido ao regime estatutário, com conceito específico sobre remuneração, exposto no artigo 68, da Lei Complementar no 840/2011, que inclui na remuneração do servidor as vantagens de caráter indenizatório. Ante a amplitude da base de cálculo adotada na sentença, a exclusão das verbas de caráter indenizatório ou eventual deveria ter sido requerida pelo alimentante em sede de recurso de apelação, o que não foi feito. Transitada em julgado a sentença com o dispositivo inalterado, não pode o agravante pretender modificar suas disposições, sem que haja violação aos artigos 505, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil.